Tribunal: TJES
Processo: 5028862-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028862-44.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5028862-44.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DRA. LETÍCIA PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TURBIDEZ DA ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.
Narra o demandante, em síntese, que é consumidor dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico prestados pela ré, residindo no bairro Feu Rosa, na Comarca de Serra. Aduz, outrossim, que a concessionária de serviço público demandada, em 01/05/2023, interrompeu o fornecimento de água para as residências situadas em alguns bairros deste Município e, dentre eles aquele em que reside, para manutenção na rede de abastecimento, a qual ocorreria no dia seguinte, 02/05/2023. Entrementes, destaca que a suspensão de tal serviço essencial perdurou por 5 (cinco) dias, sendo o fornecimento retomado somente em 05/05/2023, o que causou inúmeros transtornos ao requerente, uma vez que ficou impossibilitado de realizar a sua higiene pessoal, limpeza de sua residência, dentre outras coisas.Nessa esteira, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por ocasião da audiência de conciliação, a demandada pugnou pela concessão de prazo para a apresentação da sua defesa (assentada juntada ao ID 37690892), o qual foi concedido, quedando-se, contudo, inerte (certidão exarada no ID 39730285).

A sentença (ID 8018530) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Fixadas essas premissas, apesar de incontroversa a suspensão do serviço público em tela, o caráter emergencial da situação afasta a responsabilidade da concessionária por eventuais danos causados aos consumidores, tendo em vista que tal medida visava garantir a qualidade da água fornecida e a segurança do serviço.

Ante todo o exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
.

.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8018531), sustentando em suas razões que houve falha na prestação de serviço da requerida. Aduz que a requerida não juntou nos autos nenhum relatório que comprovasse a natureza emergencial da suspensão do fornecimento de água.

A requerida apresentou suas contrarrazões (ID 8018585), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
defiro
ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, diante da comprovação da hipossuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma da sentença
objurgada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A par disso, vale lembrar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, ainda, que o princípio da continuidade dos serviços públicos prevê que estes não podem sofrer interrupções, ou seja, devem ser prestados em caráter de continuidade, salvo algumas exceções em casos excepcionais. O caso em apreço torna-se ainda mais grave quando tratamos de serviços essenciais à população, como no caso do fornecimento de água, essencial à vida humana.

Feitas essas considerações e voltando ao exame dos autos, peço vênia para divergir da sentença de primeira instância, por entender configurada a falha da prestação do serviço público.

Do exame do caderno processual, vejo que não houve juntada de um documento sequer para comprovação das razões que levaram à interrupção do serviço. Aliás, foi decretada a revelia da parte requerida, que sequer apresentou contestação.

Nesse contexto, destaco que não foi juntado nenhum relatório que informe a
turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria, no período em questão - argumento utilizado em sentença para rejeitar o pedido autoral -, tampouco comprovada a sobrecarrega do sistema de tratamento de água no Município de Serra.

Também
não restou comprovado que o autor/consumidor foi devidamente cientificado da situação emergencial de turbidez da água, a justificar a interrupção do serviço por prolongado período.

Ademais, vejo que
sequer foi comprovado que a requerida tentou amenizar a suspensão dos serviços de outra forma - a exemplo do fornecimento de carro pipa.

Nessa perspectiva, entendo que a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório a ela imposto pelo art. 373, II, do CPC.

De outro lado, observo que o autor colacionou várias reportagens (no bojo da exordial) que comprovam a situação vivenciada pela população do Município de Serra, com a interrupção do fornecimento de água por 5 dias, fato que, inegavelmente, gera transtornos e abalos que ultrapassam o mero dissabor.

Trata-se, aqui, de situação na qual o dano moral deve ser considerado

in re ipsa
, decorrente da interrupção indevida do fornecimento de água, sendo este um serviço essencial à dignidade da pessoa humana, uma vez que o
consumidor fica sem poder cuidar normalmente da alimentação, higiene e sofre com o desconforto que advém da interrupção de água tratada.

Ainda sob essa perspectiva, não se pode olvidar que o acesso à água potável é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade.

Assim, tenho por configurado o dano moral.

No que pertine ao valor dos danos morais, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Com efeito, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

A título ilustrativo destaco o seguinte julgamento em caso similar ao presente, foi a conclusão exarada pela 5ª Turma Recursal do Egrégio TJES: (1) Recurso Inominado n. 5019931-52.2023.8.08.0048, de relatoria do Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, ocorrido em 19/Mar/2024;

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)